Tribunal: TJBA
Processo: 8027570-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027570-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSENITA CHAVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPREENDIMENTO FEIRA PORTAL CENTER. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E ERRO NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em analisar se restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito alegado quanto à suposta nulidade dos contratos por vício de consentimento decorrente de dolo ou publicidade enganosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. Os contratos celebrados entre as partes estão expressamente intitulados como “Contrato de Locação Comercial” e “Contrato de Cessão de Direito de Uso e Fruição de Unidade Comercial”, contendo cláusulas claras quanto à inexistência de transferência da propriedade da unidade comercial.

5. A condição profissional da agravante como corretora de imóveis constitui elemento relevante que enfraquece, nesta fase processual, a alegação de hipossuficiência informacional ou incompreensão acerca da natureza jurídica dos instrumentos firmados.

6. A aferição de eventual vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa ou informação inadequada exige aprofundamento da instrução probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória.

7. Os prejuízos apontados pela agravante possuem natureza predominantemente patrimonial e admitem reparação futura, não se evidenciando risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

8. Em sede de Agravo de Instrumento, a atuação do Tribunal limita-se ao controle da legalidade, razoabilidade e adequação da decisão recorrida, impondo-se a manutenção da decisão de origem quando ausentes ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante dissociação das provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 5º e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8019891-21.2021.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 19.08.2024; TJBA, AI nº 8069861-48.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJEN 04.02.2026; TJBA, AI nº 8022575-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 02.10.2024; TJBA, AI nº 8056945-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 18.12.2024; TJBA, AI nº 8039068-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8027570-33.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
MARIA JOSENITA CHAVES DE CARVALHO
e Agravada
FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora